Tribunal: TJDFT
Processo: 0741403-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0741403-33.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: FRANCIDARIO RODRIGUES DE SOUZA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no artigo 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos (RE 1.450.100 – Tema 1.267). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA No 1267. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INDULTO NATALINO. LIMITES CONSTITUCIONAIS EXPRESSOS E IMPLÍCITOS. OBSERVÂNCIA. REVISÃO JUDICIAL. CABIMENTO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. BINÔMIO CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. INGRESSO VEDADO. SISTEMÁTICAS ANTERIORES. NÃO VINCULAÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. ADI7390.PROVIMENTONEGADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA No 1267. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INDULTO NATALINO. LIMITES CONSTITUCIONAIS EXPRESSOS E IMPLÍCITOS. OBSERVÂNCIA. REVISÃO JUDICIAL. CABIMENTO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. BINÔMIO CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. INGRESSO VEDADO. SISTEMÁTICAS ANTERIORES. NÃO VINCULAÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. ADI7390.PROVIMENTONEGADO. I. Caso em exame I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pelo qual mantida a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais concessiva do indulto natalino do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, do então Chefe do Poder Executivo. 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pelo qual mantida a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais concessiva do indulto natalino do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, do então Chefe do Poder Executivo. II. Questão em discussão II. Questão em discussão 2. Tema no 1267: “Constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”. 2. Tema no 1267: “Constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”. III. Razões de decidir III. Razões de decidir 3. O indulto coletivo comporta, em excepcionalíssimas hipóteses, revisão judicial. 3. O indulto coletivo comporta, em excepcionalíssimas hipóteses, revisão judicial. 4. O juízo de conveniência e oportunidade do indulto é exclusivo do Presidente da República. 4. O juízo de conveniência e oportunidade do indulto é exclusivo do Presidente da República. 5. O indulto não se vincula à determinada política criminal ou jurisprudência sobre aplicação da legislação penal. 5. O indulto não se vincula à determinada política criminal ou jurisprudência sobre aplicação da legislação penal. IV. Dispositivo e tese IV. Dispositivo e tese 6. Recurso Extraordinário não provido. 6. Recurso Extraordinário não provido. 7. Tese de julgamento: “É constitucional o indulto natalino do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302, de 22/12/2022”. (Relator Min.FLÁVIO DINO, DJe de 23/5/2025). No mesmo sentido, o acórdão recorrido concluiu que (ID 53745094): AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO No 11.302/2022. DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONGRESSO NACIONAL. NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE. OBSERVADOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. INDULTO MANTIDO. 1. Compete ao Presidente da República, a teor do disposto no art. 84, inciso XII, da Constituição da República, “conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei”. 1.1 O indulto é uma carta constitucional de ampla liberdade decisória atribuída ao chefe do Poder Executivo Federal para extinguir ou diminuir a punibilidade de condenados. 1.2 A escolha dos critérios estabelecidos como necessários para o respectivo enquadramento incumbe exclusivamente ao Presidente da República, que detém a competência para a sua edição, respeitados os limites materiais impostos pela Constituição Federal. 2. Por ocasião do julgamento da ADI no 5874, o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de que compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade, não estando a concessão da benesse vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo. 3. O fato de o Presidente da República, no final do ano de 2022, ter optado, nos limites dos critérios de conveniência e oportunidade, em estabelecer a possibilidade de indulto às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não fosse superior a cinco anos, não configura usurpação da competência do Congresso Nacional. 4. Por ser o induto ato discricionário do Presidente da República, por não verificar afronta às limitações constitucionais e por haver expressas restrições à concessão do benefício nos artigos 7o, 8o, 10 e 11 do Decreto, não constato violação aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena. 5. Da leitura dos dispositivos do Decreto no 11.302/2022, infere-se o intuito de beneficiar grupos distintos de condenados, inexistindo vinculação entre os artigos os artigos 1o a 5o, sendo irrazoável determinar a sua aplicação conjunta. 6. Concluir que o Decreto no 11.302/2022 exige o preenchimento cumulativo das situações previstas nos artigos 1o a 4o e do art. 5o causaria prejuízo ao apenado, ultrapassando o âmbito de interpretação do referido diploma realizado pelo Judiciário, na medida em que cria requisito inexistente. 7. Recurso conhecido e desprovido. Da ementa transcrita, verifica-se que o julgado combatido está em conformidade com as orientações do STF. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031